Tribunal: CARF
Processo: 13560.000313/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.000313/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.030 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA DO ROSARIO SANTOS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/11), lavrada em
24/03/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
indevidas de: i) despesas médicas, no valor de R$ 13.031,53; ii) incentivo, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000313/2008-20
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000313/2008-20

190,00; iii) com instrução, no valor de R$ 2.198,00; e iv) de previdência privada e Fapi, no
valor de R$ 3.978,04.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte, notificado do lançamento, apresenta impugnação (fls. 01/02),
em 06/05/2008, e alega ter apresentado sua declaração de ajuste anual, corretamente,
incluindo os rendimentos recebidos e as despesas estabelecidas em lei, conforme os
comprovantes anexados. Requer a procedência da impugnação.
Da Diligência
Pelo despacho de no 104, de 21/05/2010, (e-fls. 55/56) a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR, em virtude do valor expressivo da
declaração de pagamentos de consultas apresentada pela interessada, retornou os autos à Unidade
Preparadora para que ela providenciasse a intimação da contribuinte para apresentação de
comprovantes do efetivo pagamento daquele dispêndio, no seguintes termos:
Isto posto, proponho que o contribuinte seja intimado a apresentar
comprovantes dos pagamentos, a exemplo de cópia dos cheques nominativos
utilizados ou de extratos bancários, no caso de pagamentos em espécies, identificando
saques por data e valor e relacionando-os aos pagamentos que pretenda comprovar, no
total de R$10.800,00, relativos a declaração de Raquel Mydori Orlandini Suga (fl. 07).
Em 21/09/2010, o processo administrativo foi retornado à DRJ/SDR com a
informação de que a contribuinte havia sido convocada a apresentar os documentos relacionados
na Intimação no 967/2010-SECAT-PF (e-fls. 59/60), conforme solicitado por aquele órgão
julgador, mas não havia se manifestado até aquela data.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-24.949 (e-fls. 62/65), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto da relatora a quo, podemos destacar
o seguinte:
A análise dos documentos que compõem o processo, especialmente, a
Notificação de Lançamento, a Declaração de Ajuste Anual (Dirpf), exercício 2006,
ano-calendário 2005 — Relação de Pagamentos e Doações Efetuados (fl. 37) — e o
elementos probatórios apresentados (fls. 07/25) permite as seguintes constatações.
A dedução a título de incentivos refere-se a contribuições feitas aos fundos de
assistência da criança e do adolescente que são controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, ou
ao Fundo Nacional da Cultura ou ainda a investimentos feito em projetos de obras
audiovisuais. No caso em concreto, comprovadas contribuições ao Núcleo de Apoio
ao Combate do Câncer Infantil e às Associações Baiana de Cegos; Beneficente
Recreativa 3a Travessa Porto Santo e Baiana dos Hemofílicos (fls. 14/21) que não são
despesas dedutíveis.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000313/2008-20

O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte (fl. 13) atesta as contribuições à previdência privada e FAPI, de R$3.978,04,
como declarado em Dirpf (fl. 37).
Quanto às despesas com instrução, os comprovantes apresentados (fls. 22/25)
atestam pagamentos de mensalidade, em 2005, à Sociedade de Estudos Empresariais
Avançados da Bahia — Faculdade São Salvador — em valor superior ao limite legal.
Dedutível, portanto, R$2.198,00.
O comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte (fl. 13) atesta despesas médicas de R$1.984,21, valor inferior ao declarado pelo
contribuinte, observando-se que os pagamentos à Caixa de Pecúlio, de R$79,32, são
indedutíveis porque tais despesas não se confundem com despesas médicas.
Apresentados cinco comprovantes (fls. 08/12) de prestação de serviços
(consultas médicas) emitidos pelo Instituto Cardio Pulmonar, através do convênio
Cassi, portanto despesas sem ônus para o contribuinte. Consequentemente,
indedutíveis estas despesas, de R$168,00.
Quanto às despesas médicas relativas à declaração de Raquel Mydori Orlandini
Suga, no valor anual de R$10.200,00 (fl. 07), solicitado a comprovar o pagamento das
mesmas, o contribuinte não se manifestou.
Observa-se que, embora as informações prestadas pelos contribuintes em suas
declarações de ajuste sejam, a princípio, consideradas como "a expressão da verdade",
não faz este fato, isoladamente, prova de sua veracidade. Assim, tais informações
estão sujeitas à auditoria pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), ocasião
em que pode ser exigida a apresentação de documentos a fim de comprovar os dados
nelas inseridos.
A este respeito, cabe destacar que a lei pode determinar a quem caiba a
incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art.
11, § 30 do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o
ônus probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que o ônus da
prova cabe a quem a alega. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transfere para o sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das
deduções, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso,
obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao sujeito passivo apresentar
elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito sobre o
documento.
Registra-se que em principio, uma declaração particular tem efeito entre as
partes, para fins de prova de quitação de débitos. Não é válido em si mesma, contra
terceiros, como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, em caso de
dúvida, comprová-los através de provas materiais.
Comprovadas parte das deduções glosadas, cabe retificar o lançamento como a
seguir demonstrado.
Do Recurso Voluntário
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000313/2008-20

Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
70/72), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
10.800,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Em apertadíssima síntese, a recorrente afirma que discorda veementemente da
glosa do recibo medico, tendo em vista que os serviços médicos foram prestados e os recibos
observam os requisitos legais, com declaração expressa da profissional atestando a prestação de
serviço.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********13.031,53, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
A i. Relatora de piso entendendo que havia a necessidade da contribuinte
comprovar o efetivo pagamento informado na declaração de pagamentos (e-fls. 12), em função
de seus expressivos valores, solicitou a diligência (e-fls. 55/56) e, como esta não foi atendida,
manteve a glosa daquelas despesas, com a seguinte motivação:
Quanto às despesas médicas relativas à declaração de Raquel Mydori Orlandini
Suga, no valor anual de R$10.200,00 (fl. 07), solicitado a comprovar o pagamento das
mesmas, o contribuinte não se manifestou.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000313/2008-20

Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade fiscal requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000313/2008-20

Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000313/2008-20

O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
A recorrente apresentou declarações de pagamentos (e-fls. 12 e 73) no intuito de
comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos.
Da análise da documentação acostada, entendo que somente a declaração
apresentada, por si só, neste caso particular, não é suficiente para comprovar a efetividade da
prestação de serviços.
Ressalto que a interessada não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, entre outros
possíveis.
Esclarecemos, ainda, que outras decisões administrativas deste Conselho, por
mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência administrativa, não tem o
condão de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000313/2008-20

Ademais, não é assertiva a requerente quando afirma que o entendimento
predominante deste Conselho é o esposado naquelas decisões, citamos alguns exemplos, entre
tantos outros, os julgados recentes proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ementas
in verbis:
Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Assim, considero que a recorrente não logrou êxito em comprovar a efetividade
da prestação dos serviços médicos.
Logo, voto pela manutenção das glosas sobre as respectivas deduções,
alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.030 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000313/2008-20

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital